Tribunal: TCU
Processo: 013.980/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Assistência Farmacêutica ¿ Programa Farmácia Popular do Brasil. (no da TCE no sistema: 3144/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8174/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 1264/2024-TCU-Primeira Câmara , para que: No subitem 9.3., onde constou "9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Len Ltda. e aos Srs. Ciro do Carmo Alonso e José de Almeida Moraes Júnior...", passe a constar " 9.3. aplicar, individualmente , ao estabelecimento comercial Farmácia Len Ltda. e aos Srs. Ciro do Carmo Alonso e José de Almeida Moraes Júnior...". 1. Processo TC- Processo 013.980/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - TCE) 1.1. Responsáveis: Ciro do Carmo Alonso (XXX.838.156-XX); Farmácia Len Ltda (00.822.181/0001-31); José de Almeida Moraes Júnior (XXX.931.336-XX); Júlio Cezar Almeida de Oliveira (XXX.909.396-XX); Marcelo Silva (XXX.688.526-XX); Roberta Rodrigues Pitanga Tostes (XXX.859.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.